Tribunal: TJDFT
Processo: 0709829-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709829-06.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: CORDELIA DE FATIMA ALMEIDA, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, CORDELIA DE FATIMA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração apresentado por CORDELIA DE FATIMA ALMEIDA em face do acórdão desta 6a Turma Cível que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS (ID 68431884). Cordélia alega que: 1) o legislador definiu na Lei 14.365/2022 os critérios para o arbitramento de honorários por equidade; 2) o art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil – CPC dispõe que, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2o do mesmo artigo; e 3) no caso, o valor da condenação - base de cálculo da sucumbência - é a soma do tratamento auferível (e não impugnado pelo réu) somado ao dano moral, o que totalizava R$ 30.755,12 na data da distribuição da ação (cerca de R$ 35.431,19 em valores atualizados). Requer, ao final, que os honorários advocatícios sejam arbitrados com base nos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, que é de no mínimo R$ R$ 9.018,50 e no máximo 10% do valor da causa, o que for maior. Intimado a manifestar-se, o INAS requereu “o prosseguimento do feito, com a devida rejeição da pretensão da parte contrária de (tentar) reabrir a discussão quanto ao patamar da verba honorária por meio de expediente incompatível com a fase processual em que o processo se encontra”. Cordélia peticiona e afirma que, embora “persista num entendimento divergente quanto ao mérito, reconhece que ampliar a discussão demandaria um reexame aprofundado em sede recursal adequada (e.g., apelação ou recurso especial), e não mais pela via declaratória ou de um pedido de reconsideração". Requer, portanto, a “desistência do pedido de reconsideração interposto, a fim de permitir que os autos transitem em julgado com maior celeridade”. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do pedido de reconsideração. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Brasília-DF, 8 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator